Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERAÇÃO DE FRAUDE. CARTÃO UTILIZADO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, bem como determinou a retirada do nome da recorrida dos cadastros do SERASA e SISBACEN/SCR, restituindo a pontuação existente antes da inscrição indevida.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida alega que, em março de 2022, tomou conhecimento de que seu nome estava, uma vez mais, por culpa do recorrente, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por força de um débito junto ao recorrente no valor de R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, bem como preliminar de coisa julgada. No mérito, defende a validade da contratação do serviço de cartão de crédito que gerou o débito impugnado, bem como afirma que a recorrida teria realizado compras com o cartão. Acaso se reconheça eventual fraude com os dados da recorrida, alega que se trataria de culpa exclusiva de terceiro. Quanto aos danos morais, sustenta que se trataria de mero dissabor do cotidiano. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado na origem.
5. Contrarrazões ao ID 38115490. Quanto ao pedido formulado no item V da referida peça processual, caberia à recorrida formular tal pretensão em recurso autônomo, e não nas contrarrazões, razão pela qual dou por prejudicada a análise do mencionado requerimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Necessidade de produção de prova pericial. Ao contrário do alegado pelo recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia. É de se rejeitar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, face à necessidade de realização de perícia, suscitada pelo recorrente, tendo em vista que a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de coisa julgada. O recorrente alega que a lide foi objeto de discussão no processo n.o 0706173-87.2020.8.07.0014, pois não se trataria de nova negativação, mas dos mesmos fatos tratados na referida demanda. Sem razão. Não há identidade entre as causas de pedir, porquanto se trata de fatos novos, que supostamente deram azo a uma nova inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao recorrente, pois se trata de reiteração de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), cuja falha originou nova inscrição indevida do nome da recorrida. Outrossim, é notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, tendo em vista a reiteração da conduta indevida do recorrente, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.